Tribunal: TJDFT
Processo: 0747592-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747592-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BENTO FILHO AGRAVADO: MAX CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – Tutela Provisória de Urgência – Prova Inequívoca – Ausência de probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Isso porque as provas colacionadas aos autos não são suficientes para verificar, de plano, a alegada irregularidade na contratação, conforme aponta o agravante, não havendo sequer juntada de boletim de ocorrência policial. Não obstante, é inconteste que o feito carece de maior dilação probatória a fim de se apurar a alegada fraude na contratação. A propósito, vejamos entendimento desta Egrégia Corte, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta pela autora. O pedido visava à suspensão dos descontos mensais de R$ 960,00 em seu contracheque, referentes a contrato de empréstimo consignado firmado com o réu, BRB Banco de Brasília S.A., e à abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, sob alegação de fraude na contratação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora demonstrou a probabilidade do direito à suspensão dos descontos em seu contracheque e à abstenção da negativação de seu nome, em razão da alegada fraude. III. Razões de decidir 3. A documentação constante nos autos sugere que a própria autora forneceu seus dados para a contratação do empréstimo e autorizou eletronicamente a operação, fato que contribuiu para a alegada fraude. 4. Não há indícios suficientes de que a instituição financeira ré tenha incorrido em falha ao permitir a celebração de empréstimo pela própria autora/agravante. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (...)” (Acórdão 1991908, 0700959-84.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) Por fim, não vislumbro grave prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator